Tribunal: STF
Processo: Rcl 87938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Astorga/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0002744-23.2025.8.16.0049.



    A defesa narra que “Em 15 de setembro de 2025, a defesa do reclamante protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0001985-59.2025.8.16.0049, em trâmite perante a autoridade reclamada”.



    Sustenta, em síntese, que “em decisão proferida em 06 de novembro de 2025 (nos autos n. 0002744-23.2025.8.16.0049), a autoridade reclamada indeferiu o pedido, sob o argumento genérico de que ‘a existência de diligências em andamento’ inviabilizaria o acesso, citando o art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994”.



    Requer imediato acesso aos autos pretendidos.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. DIREITO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES GRAVES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PRODUÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE). AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PENDENTES E NÃO ESGOTADAS. SEPARAÇÃO PROCESSUAL DE DOCUMENTOS CONCLUÍDOS. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que o pedido defensivo foi indeferido, por ora, em razão de diligências pendentes de cumprimento por parte da Autoridade Policial. 



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não está caracterizada a ofensa à autoridade do enunciado vinculante em destaque, uma vez que a restrição se limita a medidas investigativas em curso, mantendo-se o acesso aos elementos já incorporados aos autos principais”.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente